Tribunal: STF
Processo: HC 86827
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA
   FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO QUE SE ACHA NA FASE DO ART. 499 DO
   CPP HÁ QUASE DOIS ANOS. DEMORA QUE NÃO É IMPUTÁVEL À ATUAÇÃO
   DEFENSIVA.
Configura-se o excesso de prazo na formação da culpa
   e na prisão cautelar do acusado, se o processo-crime se acha na
   fase do art. 499 do CPP há quase dois anos, sem conclusão das
   diligências solicitadas pelo Ministério Público e sem que a
   defesa do réu haja concorrido para o retardamento
   processual.
Habeas corpus concedido para que o paciente aguarde
   em liberdade a conclusão de seu julgamento.